Tribunal: TJBA
Processo: 0508134-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508134-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONENGE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, MIRELLA ALENCAR MORAIS MACHADO, ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO EM FACE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando tratar-se de título executivo extrajudicial. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo a possibilidade de ajuizamento de ação monitória com base em título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação monitória em face de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 785 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 785 do CPC estabelece que a existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar por um processo de conhecimento, como a ação monitória.
4. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a faculdade do credor de propor ação monitória, ainda que possua título executivo extrajudicial, inexistindo prejuízo ao devedor. Precedentes indicam que essa faculdade é compatível com o ordenamento jurídico, reforçando a adequação da via monitória em casos similares.
5. No caso concreto, a ação monitória foi baseada em contrato administrativo celebrado com o Estado, tratando-se de título executivo extrajudicial. A escolha do procedimento monitório não infringe os direitos processuais das partes. Assim, a sentença que extinguiu o processo por inadequação da via eleita deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
Tese de julgamento:
"1. É cabível o ajuizamento de ação monitória mesmo diante da existência de título executivo extrajudicial, conforme art. 785 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701 e 785.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-PR, APL nº 0002550-96.2020.8.16.0146, Rel. Osvaldo Canela Junior, j. 20.03.2023; TJ-SP, AI nº 2294495-86.2021.8.26.0000, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0508134-87.2013.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

CONENGE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA